Tribunal: TJSP
Processo: 1012820-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Apreensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Alegado bloqueio indevido de CRVL de veículo de reboque, anulação de autuação e declaração de regularidade de eixo acoplado, a possibilitar a livre circulação – Sentença de extinção sem resolução de mérito quanto aos dois primeiros pedidos (perda superveniente de interesse) e denegação da segurança quanto ao pedido de liberar a circulação – Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Alegado bloqueio indevido de CRVL de veículo de reboque, anulação de autuação e declaração de regularidade de eixo acoplado, a possibilitar a livre circulação – Sentença de extinção sem resolução de mérito quanto aos dois primeiros pedidos (perda superveniente de interesse) e denegação da segurança quanto ao pedido de liberar a circulação – Recurso voluntário da impetrante quanto a este último tópico apenas – Desprovimento de rigor – No caso, como bem apontado pela r. sentença, a regularidade do 4° eixo/peso da combinação de carga não é questão pacificada nas normas de trânsito e a eventual fiscalização a cargo da autoridade competente não pode ser obstada em detrimento da segurança que se exige para circulação de veículos – Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão – R. sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012820-30.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012820-30.2019.8.26.0564 -Voto no 35.199
2
Voto n°. 35.199
Apelação Cível no. 1012820-30.2019.8.26.0568
Apelante: Transpanorama Transporte Ltda.
Apelado: Delegacia de Polícia Rodoviária Estadual de São Bernardo do
Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelação Cível Mandado de segurança Alegado bloqueio
indevido de CRVL de veículo de reboque, anulação de
autuação e declaração de regularidade de eixo acoplado, a
possibilitar a livre circulação Sentença de extinção sem
resolução de mérito quanto aos dois primeiros pedidos (perda
superveniente de interesse) e denegação da segurança quanto ao
pedido de liberar a circulação
Recurso voluntário da
impetrante quanto a este último tópico apenas Desprovimento
de rigor No caso, como bem apontado pela r. sentença, a
regularidade do 4° eixo/peso da combinação de carga não é
questão pacificada nas normas de trânsito e a eventual
fiscalização a cargo da autoridade competente não pode ser
obstada em detrimento da segurança que se exige para
circulação de veículos Ausência de direito líquido e certo apto
a amparar a pretensão
R. sentença mantida
Recurso
voluntário desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário da impetrante
Transpanorama Transporte Ltda. contra a r. sentença de fls. 231/233,
por meio da qual o MM. Juízo a quo julgou “EXTINTO O PROCESSO com
relação ao pleito de anulação do AIT e devolução do CRLV do veículo
declinado na inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil” e, ainda, denegou “A ORDEM com
relação ao pleito de abstenção da autoridade impetrada em obstar a
circulação dos veículos da impetrante em razão da inclusão de 4o eixo.”
Opostos Embargos de Declaração (fls. 237/241),
restaram rejeitados (fl. 246).
Apela
empresa-apelante,
em
razões
de
fls.
251/272, apenas contra a parte da sentença que denegou a segurança.
Sustenta a patente ilegalidade. A inclusão do 4° eixo está embasada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012820-30.2019.8.26.0564 -Voto no 35.199
3
documento do Denatran e o Certificado de Segurança Veicular atesta a
plena observância das normas relativas à modificação veicular, de
inspeção INMETRO, ao artigo 9o da Resolução 292/2008 e Portarias que a
regulamentaram (em especial a Portaria no159/17). A necessidade da
ordem está demonstrada a fim de se impedir a apreensão ou autuação do
veículo, já que foi regular a implantação do 4° eixo. Cita jurisprudência.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação de contrarrazões às fls. 283/286.
Sem remessa à Douta PGJ, em razão dos termos
do parecer de fls. 228/229 (inexistência de interesse público a justificar
sua intervenção).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A empresa-impetrante alega que, nos termos da
legislação, tem direito a circular com o 4° eixo direcional e, portanto, não
devem as autoridades-impetradas autuá-la e aprender seu veículo de
reboque, ainda que com o peso superior a 58t..
Todavia, pela documentação acostada e como bem
ponderou o MM. Juiz e a Fazenda-ré, não restou demonstrado de forma
inequívoca o que a via mandamental inclusive exigia que o seu veículo
estava totalmente enquadrado nas normas para circulação. No caso,
também baseado em resolução do Contran, sustentou a impetrada que
“as Combinações de Veículos de Carga (CVC) que excedam o PBT máximo
permitido, pois, se foi estabelecido um limite de peso, aquele que vier a
ultrapassá-lo estará descumprindo a lei. A única forma de transitar de
forma regular, estando acima do limite estabelecido, é solicitando à
autoridade de trânsito uma AET, o que exige uma série de análises do órgão
com circunscrição sobre a via, etc.”
A propósito, a r. sentença:
“Já com relação à pretensão de abstenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012820-30.2019.8.26.0564 -Voto no 35.199
4
autoridade dita coatora de efetuar qualquer futuro procedimento em face dos
veículos em questão, entendo que a ordem deve ser denegada.
Isso
porque,
em
que
pese
o
reconhecimento
administrativo para tanto, não restou demonstrado de forma inequívoca que os
veículos da impetrante, embora de fato o semirreboque contenha anotação em
CRLV acerca do 4o eixo (fl. 06), estivessem totalmente dentro das normas de
circulação.
Tanto que, consoante informações prestadas, o
veículo em questão circulava sem Autorização Especial de Transporte
(AET) necessária a veículos acima de 57 toneladas, embora o conjunto
operado pela impetrante possuísse mais de 58 toneladas, situação esta
que eventualmente pode ensejar novas medidas administrativas no futuro.
Ademais, ainda que assim não fosse, com relação
apenas à questão do 4o eixo, consoante também já analisado em conjunto com o
outro Mandado de Segurança ajuizado pela impetrante (autos no
1010493-15-2019.8.26.0564), é certo que a discussão acerca da regularidade do
4o eixo, consoante declinado pela própria impetrante, ainda não está pacificada
nos órgãos de trânsito, conforme se extrai do documento de fl. 184.”
Em suma, era imprescindível na hipótese a
precisa demonstração do direito invocado pela impetrante, a ensejar
ordem para circular com o 4° eixo direcional e acima de 57 toneladas.
Todavia, o regramento de trânsito tem diversas
condicionantes; a interpretação a respeito não é uníssona e, ainda, não
foge da esfera da autoridade de trânsito a análise da segurança da
instalação e das condições para circulação do veículo.
Assim, a r. sentença foi prudente e bem analisou
a força do direito invocado como líquido e certo.
O rito da segurança se mostrou inadequado a
solucionar o controvertido preenchimento das normas para circulação do
semirreboque, com certo número de eixos e limite de peso.
Na lição da doutrina, “a insuficiência do lastro
probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as
particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012820-30.2019.8.26.0564 -Voto no 35.199
5
demonstração de direito líquido e certo.” (Mandado de Segurança Cássio
Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 5a edição, 2009, pp. 15-6)
Nesse sentido, também, em casos análogos,
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Impetrante que
pretende
incluir
o
4o
eixo
autodirecional
em
semirreboque e o aumento de carga no CRLV de
veículos de sua propriedade. Impossibilidade. Portaria
Denatran no 63/09. Risco de comprometimento à
estrutura original do veículo e à segurança dos
usuários
das
vias. Direito líquido e certo não
comprovado in casu. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000454-64.2018.8.26.0120;
Relator
(a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do
Julgamento:
27/08/2019;
Data
de
Registro:
27/08/2019)
Mandado de segurança
Inclusão de eixo auto
direcional em semirreboque Inexistência de previsão
legal para colocação de 4o eixo no tipo de veículo do
impetrante
Ausência de demonstração de direito
líquido e certo violado
Sentença que denegou a
segurança mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003154-35.2017.8.26.0415;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Palmital - 2a Vara;
Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
12/11/2018)
Assim, pendendo ainda controvérsia sobre a
questão, era mesmo de rigor a denegação da ordem ante a ausência de
direito líquido e certo a amparar a impetrante.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator